Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701195-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO VICTOR PASSOS DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 16241323, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A noticia a realização de acordo, informando que houve a assunção da dívida por BURITI AGROCOMERCIAL LTDA. Pugna pela extinção do processo e pelo levantamento dos valores depositados nos autos do processo 0704973-73.2019.8.07.0001. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024